Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014090-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), VICENTE AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.916.027/0001-82 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ANTONIO LIMA GALADINOVIC - CPF: 408.118.321-04 (AGRAVADO), GOVIC AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.241.343/0001-73 (AGRAVADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os
Embargos de Declaração
não se

destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o

a
córdão
que
não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, ora embargante.

O embargante sustenta que o aresto incorreu em omissão ao desconsiderar a urgência do pleito formulado, a qual, segundo ele, justificaria a admissibilidade do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC e da interpretação conferida pelo Tema 988 do STJ
.

Diante disso, requer o saneamento
do
vício
apontado
e o provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
embargante alega que a decisão embargada
ocorreu
em omissão ao desconsiderar a urgência do pleito,
fato que
justificaria a admissão do
A
gravo de
I
nstrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC e da interpretação dada pelo Tema 988 do ST
J.

Contudo,
o Acórdão
embargad
o
apreciou adequadamente a questão,
considerando
o entendimento consolidado de que decisões proferidas em ações de produção antecipada de prova são, em regra, irrecorríveis, conforme dispõe o art. 382, § 4o, do CPC, salvo em hipóteses excepcionais que
questionem a própria admissibilidade da ação
, o que não se verifica no caso em análise.

Dessa forma, não há omissão na decisão, uma vez que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, evidenciando-se, assim, mero inconformismo do embargante com o resultado atribuído ao Recurso,
o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Pelo exposto
,
nego provimento
a
os Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024